Tribunal: TJPA
Processo: 0803053-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803053-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALISSON CLEITON SOARES BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ASSIM COMO A READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
mandamus
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos ***** dias e finalizada aos ****** dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ***** de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803053-86.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MOSQUEIRO/PA

IMPETRANTE: ADV. DEBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA

IMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOSQUEIRO/PA

PACIENTE: ALISSON CLEITON SOARES BEZERRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor do paciente ALISSON CLEITON SOARES BEZERRA, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mosqueiro/PA, nos Autos da ação penal nº 0801194-21.2022.8.14.0501.

Consta da impetração que
o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por ter praticado o crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Requer a impetrante
a correção da pena-base imposta ao paciente,
visto que indevidamente exacerbada após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Pede, ainda, a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, assim como a
readequação do regime inicial de cumprimento da pena
, eis que
a reincidência, por si só, não impede a fixação do regime inicial de pena semiaberto
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

Pede, por fim, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do presente feito.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Pelo presente, dirijo-me a Vossa Excelência, a fim de prestar as informações que me foram solicitadas em relação ao Habeas Corpus Processo nº nº0803053-86.2023.8.14.0000, interposto em favor de ALISSON CLEITON SOARES BEZERRA.

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.11.343/2006, nos autos do Processo Criminal n.0801194-21.2022.814.0501, que tramitou perante a Vara Distrital de Mosqueiro.

O processo seguiu seu curso regular, vindo o réu a ser sentenciado em 01/12/2022, cuja sentença condenatória lhe dosou a pena privativa de liberdade em 05(cinco) anos, 08(oito) meses e 24(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão do paciente ser reincidente.

O réu e sua Advogada foram regularmente intimados da sentença, deixando transcorrer o prazo para recurso in albis.

A sentença transitou livremente em julgado para o Ministério Público em 16/12/2022, para o denunciado em 13/12/2022 e para a defesa técnica em 19/12/2022.

No que diz respeito aos argumentos tecidos pela impetrante, venho me manifestar no sentido de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, já que não se vislumbra qualquer mácula na dosimetria da pena privativa de liberdade do sente/nciado.

O réu é reincidente, portanto, não faz jus à desclassificação para o delito de tráfico privilegiado, tampouco merece a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Importante frisar que, ao tempo da prolação da sentença neste Juízo de Mosqueiro, o réu já possuía mais de uma condenação criminal, conforme certidão de antecedentes em anexo que fora expedida antes da sentença.

O paciente foi condenado nos Processos nº0000901-06.2018.8.14.0055 e nº0062471-95.2015.8.14.0055, cuja execução das penas tramita sob o número 0026806-13.2016.814.0401.

Destarte, não há que se falar em bis in idem, no que tange à referência dos maus antecedentes, quando da dosimetria da pena base, e o aumento da pena em razão da circunstância agravante de reincidência.

Isso porque, ao tempo da sentença proferida por este Juízo de Mosqueiro, o paciente já tinha duas condenações distintas transitadas em julgado, cujas penas foram somadas e tramitam no processo de execução penal 0026806-13.2016.814.0401 (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

O recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Revisão Criminal, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória
, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que
inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, tendo o magistrado
a quo
aparentemente fundamentado idoneamente a dosimetria da pena em relação ao réu
, até porque, como bem ressalta em suas informações:

“O réu é reincidente, portanto, não faz jus à desclassificação para o delito de tráfico privilegiado, tampouco merece a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Importante frisar que, ao tempo da prolação da sentença neste Juízo de Mosqueiro, o réu já possuía mais de uma condenação criminal, conforme certidão de antecedentes em anexo que fora expedida antes da sentença.

O paciente foi condenado nos Processos nº0000901-06.2018.8.14.0055 e nº0062471-95.2015.8.14.0055, cuja execução das penas tramita sob o número 0026806-13.2016.814.0401.

Destarte, não há que se falar em bis in idem, no que tange à referência dos maus antecedentes, quando da dosimetria da pena base, e o aumento da pena em razão da circunstância agravante de reincidência.

Isso porque, ao tempo da sentença proferida por este Juízo de Mosqueiro, o paciente já tinha duas condenações distintas transitadas em julgado, cujas penas foram somadas e tramitam no processo de execução penal 0026806-13.2016.814.0401”

Frise-se, ademais, que as alegações do réu nesse sentido, assim como a escorreita análise da dosimetria da pena do paciente não pode ser realizada por esta via, eis na qual não cabe dilação probatória, sendo que não há, nos autos, elementos suficientes para tal exame, a fim de averiguar se a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais revela-se, de fato, correta.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA CAUSADO AO FILHO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6. Writ não conhecido. (STJ - HC 632.363/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0809086-97.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DA CAPITAL PACIENTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - Advogada IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0007380-73.2020.8.14.0401 PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE EMENTA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE INCABÍVEL. APELAÇÃO EM CURSO REGULAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO DO STJ N° 596.603/SP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA. 1. As alegações referentes à reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena, não cabem nesta via, especialmente, in casu, em razão de haver recurso de apelação em trâmite. Nesse contexto, o conhecimento e concessão do Habeas Corpus, nesta parte, implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões. Precedente deste Sodalício. 2. Não havendo ilegalidade patente na decisão guerreada, não há que se falar em correção de ofício na impetração. 3. Ao contrário do que foi afirmado na impetração, a sentença condenatória não fixou regime mais gravoso que o previsto para a pena imposta por considerar hediondo o crime de tráfico privilegiado, mas sim em razão da natureza, quantidade da droga e circunstâncias do delito, evidenciando que as bases da decisão coletiva (HC - STJ 596.603/SP) invocada não se amoldam na hipótese. 4. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 5. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi impugnada e nem trazida aos autos. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 3876104, 3876104, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-26)

Assim, com o trânsito em julgado da condenação,
deve, o paciente, querendo ver devidamente analisada a presente insurgência, apta a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal
, através da qual será possível avaliar, com maior acurácia, sua alegação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, DANO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE TEMAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDA. 1. Não há como conhecer do writ, substitutivo de revisão criminal, em especial quando se pretende a análise de temas que demandam a cognição incompatível com a do habeas corpus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 564.890/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, ****** de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/04/2023